Tribunal: TJBA
Processo: 8046699-29.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8046699-29.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: THIAGO SOUZA DE MORAIS

Advogado(s)
:
THIAGO SOUZA DE MORAIS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRESIDENTE DO IBFC. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM OS DEMAIS CANDIDATOS PARTICIPANTES DO CERTAME. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA EM DESCONFORMIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL OU APRESENTANDO ERRO GROSSEIRO. ANULAÇÃO DAS INQUIRIÇÕES. MEDIDA QUE SE IMPÕE. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado da Bahia não deve prevalecer, pois o Edital de Abertura de Inscrições para o concurso de Investigador da Polícia Civil foi publicado pelo Secretário da Administração do Estado da Bahia em conjunto com o Delegado Geral da Polícia Civil, hipótese que atrai a competência das autoridades apontadas como coatoras para a manutenção da regularidade das etapas do Certame.

2. Deve ser afastada, pelo mesmo motivo, a preliminar suscitada pelo IBFC, por se tratar da pessoa jurídica que figura como organizadora do Certame e a quem caberá a condução de todas as etapas do processo seletivo.

3. Afasta-se a questão sobre a necessidade de chamar ao Feito os demais participantes do concurso, pois a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a formação do litisconsórcio passivo necessário é dispensável, uma vez que não há preterição de candidato aprovado em concurso público se a nomeação de outros candidatos, classificados em posição inferior, se deu por força de decisão judicial.

4
. De acordo com remansosa jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, ressalvadas as hipóteses excepcionais de ilegalidade ou inconstitucionalidade
.

5
. Sob este enfoque, o STJ
também
já firmou o entendimento de que o exame dos atos da banca examinadora e das normas do Edital pelo Poder Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade e da vinculação ao Edital.

6
. Partindo deste ponto de vista,
é notável que as questões refutadas pelo candidato efetivamente apresentam teor que não se relaciona com o conteúdo programático exigido no Edital ou erros grosseiros que permitem mais de uma interpretação.

7
.
É notável, com relação à questão 21 da prova objetiva, que
até mesmo a Banca
Examinadora
s
e atrapalhou ao atribuir o gabarito da questão, tendo inicialmente indicado a alternativa “B” como correta, e posteriormente a modificado para a alternativa “A”, e este equívoco decorre exatamente da falta de informações importantes na formulação da inquirição, notadamente em razão da falta de identificação de qual seria o equipamento e, se celular, se teria um ou dois chips.

8
. A manutenção da questão, contendo tamanho erro grosseiro, é inviável, estando correto o entendimento manifesto pela parte Autora, de que deve ser anulada.

9
.
Com relação à questão 51, a análise d
o conteúdo programático do Edital, na parte de Noções de Direito Administrativo,
revela
que o item 1.3 exige apenas conhecimento sobre “autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista”, sem fazer nenhuma menção a atos normativos que as regulem.

10
. Partindo desta informação, constat
a-se
que há um grande abismo entre “ter noções de direito administrativo” e conhecer minúcias sobre a legislação aplicável às “empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias”, bem como sobre o “Comitê de Auditoria Estatuário”,
hipótese que também deve ensejar a anulação da questão
.

1
1
. Sobre a questão 8, está claro em seu Enunciado que inexiste alternativa correta, pois a característica não observada pelo redator foi a “IMPESSOALIDADE”.

1
2
. Sendo assim, ante a inexistência de resposta possível para a questão, é necessária a sua anulação.

1
3
. Segurança concedida, com a confirmação

d
os termos da
medida antecipatória da tutela
, para
o fim de
anular as questões 08, 21 e 51 da Prova Objetiva
de Investigador de Polícia Civil, versão B,
do Concurso Público regido pelo Edital
SAEB

02/20
22.

1
4
. Deverão os Impetrados, por conseguinte, promover a atribuição das notas ao Impetrante e a sua reclassificação, e, caso alcançada a classificação necessária, corrigir a sua prova discursiva.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em
CONCEDER

A SEGURANÇA
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA